Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). EXEMPLIFICATIVO. LEI (9.656/1998). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). EFICÁCIA PARA O TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
III. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Spravato - cloridrato de escetamina intranasal) se apresenta como derradeira alternativa terapêutica para o paciente acometido de episódio depressivo grave resistente ao tratamento, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) do paciente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.